Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730382-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO DE MENEZES ABREU RECORRIDO: DIOGO AUGUSTO DE ANDRADE ARRELARO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 13, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 13 do art. 85 do CPC a cobrança de verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes dar-se-á de modo unificado com a execução do débito principal de modo a privilegiar os postulados da economia e da celeridade processuais. Inviável, desse modo, que sejam objeto de execução autônoma. 2. Não tem cabimento a pretendida cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos dos embargos à execução com base no art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), porquanto essa regra geral não prevalece diante da norma específica expressa no § 13 do art. 85 da Lei Processual Civil brasileira. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, § 13, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 23 e 24, ambos da Lei 8.906/94, sustentando a possibilidade de se proceder à execução de honorários de forma autônoma nos autos em que foram arbitrados, especialmente quando há trânsito em julgado da condenação e existência de execução em fase processual distinta. Afirma que o crédito perseguido nos embargos à execução é de natureza alimentar, enquanto o da execução originária é de natureza cível, o que já justificaria a tramitação independente, notadamente porque incluir o crédito com preferência no mesmo grupo dos créditos cíveis acarretaria flagrante prejuízo ao credor e verdadeira confusão processual. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 85, § 13, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e 23 e 24, ambos da Lei 8.906/94. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O citado dispositivo legal consubstancia regra clara e objetiva que privilegia o princípio da economia e da celeridade processual ao instituir cobrança única do débito principal e dos honorários arbitrados nos embargos à execução. Trata-se de medida que evita a multiplicação de processos em desfavor do mesmo devedor e o consequente aumento de atos voltados à localização de bens expropriáveis. Não merece prosperar, de igual modo, a pretendida aplicação do art. 24 e § 1o, da Lei n. 8.906/ [...] Isso porque, não obstante os citados dispositivos possibilitem a execução de honorários nos mesmos autos, tal previsão não tem o condão de afastar a previsão normativa do art. 85, § 13, do CPC, porque esta é de caráter específico, aplicável aos casos de rejeição de embargos à execução (ID 66552296). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74187537. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016